Tribunal: TJDFT
Processo: 0745691-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos, etc. Recebo os Embargos de Declaração, opostos contra a decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, como Agravo Interno, nos moldes do art. 1.024, §3o, do CPC. Deixo de determinar a intimação do Embargante para complementar as razões, pois a peça recursal já impugna os fundamentos da decisão embargada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. À Secretaria para as anotações pertinentes. I. Brasília, 25 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator